Tribunal: TJDFT
Processo: 0723398-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO E APREENSÃO. ALEGADA MOROSIDADE DO SLU EM DAR BAIXA NO CTR. NÃO COMPROVAÇÃO. ATOS ADMINISTRATIVOS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. AUSENTE A DESCONSTITUIÇÃO. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A empresa apelante exerce atividade de transporte de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, enquadrando-se no artigo 24 da Lei no. 4.704/2011.
2. Para realizar o deslocamento de resíduos, o transportador precisa emitir o Controle de Transporte de Resíduos - CTR, disponibilizado no Sistema de Informação sobre Gestão de Resíduos da Construção Civil do Distrito Federal. Durante a atividade de transporte dos resíduos, o responsável pelo serviço deve manter sob sua posse uma via do CTR para apresentação aos órgãos de fiscalização, quando solicitado (inteligência do artigo 6o, caput e parágrafo 2o do Decreto no. 37.782/2016).
3. A empresa foi autuada diversas vezes por transportar resíduos sem a documentação pertinente. 3.1 Os autos de apreensão e infração são atos administrativos dotados de presunção de veracidade e legitimidade e somente podem ser suprimidos mediante prova vigorosa em sentido contrário.
4. Não há nenhuma prova documental que ampare a tese de que os documentos relativos ao CTR não foram emitidos por morosidade do SLU. 4.1 A baixa de um CTR antigo, vinculando à uma caçamba, não depende somente da SLU, mas de um comportamento positivo da própria empresa, comprovando a regularidade dos resíduos recolhidos e recebidos na unidade de Recebimento de Entulhos, além da pesagem e vídeo.
5. Não há nenhum elemento algum, pois, para anular os autos de apreensão e infração lavrados, porquanto amparados em prova idônea de atuação comercial sem a documentação pertinente.
6. Recurso conhecido e não provido.